Tribunal: CARF
Processo: 13934.000033/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13934.000033/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.198 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO GERMANO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Somente a pensão alimentícia decorrente de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou escritura pública é dedutível da base de cálculo
do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13934.000033/2010-41
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.000033/2010-41

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 43 a 47, referente ao exercício de 2008,
exige-se R$ 6.096,53 de imposto suplementar, com multa de ofício de 75% e juros de
mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 44 e 45, foram glosadas,
por falta de comprovação, as deduções de R$ 19.000,00 de pensão alimentícia e de R$
3.169,20 com dependentes.
Cientificado do lançamento em 21/04/2010 – fl. 33, o contribuinte apresentou, em
04/05/2010, a impugnação de fls. 02 a 04, instruída com os documentos de fls. 05 a 27,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 49.
Afirma não ter sido intimado anteriormente ao lançamento.
Alega estar acostando aos autos “declaração pública da recebedora, beneficiária da
pensão”, recibos, declarações de pessoas que conheciam e declaração de ajuste da
beneficiária para comprovar o pagamento da pensão alimentícia glosada pelo
lançamento.
Alega que os dependentes glosados são sua companheira e filha.
Finaliza solicitando a improcedência do lançamento.
Tendo em vista as disposições contidas na Portaria MF no 441 de 2010, na Instrução
Normativa SRFB no 1.061 de 2010 e na Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no
002, de 26 de setembro de 2011, foram lavrados o Termo Circunstanciado e o Despacho
Decisório de fls. 64 e 65, que concluíram pela manutenção da exigência porque a
homologação do acordo judicial só ocorreu em 29/04/2010 e o contribuinte não
apresentou qualquer comprovação dos dependentes.
Cientificado da revisão do lançamento em 19/03/2013 - fl. 70, o contribuinte
apresentou, em 17/04/2013, a manifestação de fls. 71 e 72, instruída com os documentos
de fls. 74 e 75.
Insurge-se contra a glosa da pensão alimentícia, afirmando que os pagamentos estariam
comprovados pelos documentos trazidos aos autos, ressaltando que sua ex-esposa não
tinha outra fonte de renda e que as duas filhas moravam com a mãe. Também enfatiza
que, no pedido de homologação judicial, constava que a separação havia ocorrido no
ano-calendário de 2002, fato igualmente registrado na Escritura Pública de Declaração,
cuja veracidade teria sido investigada pelo cartório.
Acrescenta que a separação ocorrida em 2002 estaria comprovada pelo nascimento de
sua filha Tayla, em 20/09/2002, fruto de seu relacionamento com a atual esposa Dilma
Aparecida da Silva.
Salienta não ter qualquer intenção de enganar a Receita Federal e que estava separado e
pagando pensão alimentícia desde 2002, em razão de sua obrigação familiar e de dever
Cristão.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Diante da comprovação do direito de dedução de despesas com dependentes, deve se
cancelada a glosa correspondente.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
Somente a pensão alimentícia decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou escritura pública é dedutível da base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.000033/2010-41

recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o acordo homologado judicialmente para o
pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de pensão alimentícia.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Quanto à pensão alimentícia judicial, a norma aplicável é o art. 8o, II, “f”, da Lei no
9.250, de 1995, com redação dada pela Lei no 11.727, de 2008:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – (...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Grifou-se)
Pela norma legal, o requisito básico para a dedução das importâncias pagas a título de
pensão alimentícia é que o pagamento decorra do cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se referia, à época, o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 1973.
Às fls. 54 a 58, o impugnante apresenta cópia daquela que seria a petição de divórcio,
datada de 27/04/2010, e de audiência de ratificação de divórcio, ocorrida em
29/04/2009.
No entanto, como o interessado não trouxe aos autos do presente processo a
comprovação de acordo homologado judicialmente ou de sentença judicial ou
ainda de escritura pública determinando o pagamento de pensão judicial no ano-
calendário de 2007, impossível restabelecer essa dedução.
Importante destacar que não está se colocando em dúvida a data da separação e nem
o pagamento de valores a ex-mulher no ano-calendário de 2007, somente se busca a
comprovação de que o pagamento cumpriu os requisitos legais para sua dedução
da base de cálculo do imposto de renda. Ante a ausência de comprovação de que o
pagamento decorreu de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública específica lavrada anteriormente ao ano-calendário de 2007, para a
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.198 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13934.000033/2010-41

legislação do IR, os valores foram repassados por mera liberalidade e, portanto, não são
dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto devido no ajuste anual.
Cumpre esclarecer que cabe à esfera administrativa somente aplicar as normas legais,
sem poder apreciar quaisquer outras arguições, inclusive as de cunho pessoal relativas à
obrigação de sustentar a ex-mulher e filhas, ante o caráter vinculado da atividade de
lançamento, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN:
Art. 142 [...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nesse contexto, por falta de comprovação de que os pagamentos alegados decorreram
de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que
se referia, à época, o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973, deve ser mantida a glosa da
dedução de pensão alimentícia.
Ao recurso voluntário, o contribuinte reapresentou cópia de escritura pública
lavrada em 2010, já juntada aos autos (fl. 50). Observa-se que é posterior ao ano-calendário
2007, objeto da autuação, motivo pelo qual não pode ser admitida como elemento
probatório no caso em julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 103
DF CARF MF
Original